Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-17.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003624-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ILSON CARLOS DA SILVA - CPF: 110.020.931-04 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003624-17.2024.8.11.0002.

Origem:
1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE.

Recorrida(s):
ILSON CARLOS DA SILVA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal visando à reforma de decisão que determinou a obrigação de fornecer o medicamento Xarelto 10mg ao reclamante, conforme prescrição médica, sem preferência por marcas, até a regressão da doença. O recorrente alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o medicamento não integra a relação de fornecimento de competência municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade do município para figurar no polo passivo da demanda, diante da tese da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos; e (ii) a possibilidade de recusa ao fornecimento do medicamento pleiteado sob a alegação de ausência na relação municipal de medicamentos essenciais (REMUNE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado em sentido amplo, cabendo à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos é solidária entre os entes federativos, de modo que a divisão administrativa de competências não afasta a legitimidade do município para figurar no polo passivo da demanda.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou a tese de que qualquer dos entes pode ser demandado individualmente para garantir o direito à saúde, cabendo posterior ressarcimento entre os entes públicos na via administrativa ou por ação própria.

A alegação de que o medicamento não consta na REMUNE não exime o ente municipal da obrigação, pois a ausência de previsão específica em normas infraconstitucionais não pode limitar a efetivação do direito fundamental à saúde.

A tese da "reserva do possível" somente pode ser invocada para afastar a obrigação estatal quando demonstrada a impossibilidade concreta de cumprimento da prestação de saúde, o que não ocorreu no caso concreto.

Eventuais prejuízos financeiros do ente municipal decorrentes da obrigação de fornecer o medicamento devem ser discutidos por meio de ação regressiva, sem prejuízo imediato ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, independentemente da repartição administrativa de competências.

A ausência do medicamento na relação municipal de fornecimento não exime o ente municipal da obrigação de fornecê-lo quando comprovada a necessidade do tratamento por prescrição médica.

O particular pode demandar qualquer dos entes federativos para garantir seu direito à saúde, cabendo posterior ressarcimento entre os entes públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 17; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Decreto nº 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); TJ-MT, AgR Cível nº 1037291-62.2022.8.11.0002; TJ-MT, Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo ente municipal, ora recorrente, visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando aos reclamados a obrigação de fazer, no sentido de fornecer o medicamento
Xarelto 10mg
à reclamante, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença (id. 233390169).

O recorrente, em síntese, alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o medicamento pleiteado não faz parte da Remune, ou seja, não é de competência do município, mas sim do Estado de Mato Grosso.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção do julgado recorrido (ids. 233390187 e 233390189).

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou pelo improvimento do recurso e pela manutenção da sentença, tendo em vista que o fármaco pleiteado não se trata de medicamento de alto custo, não causando oneração aos cofres do ente municipal (id. 246485673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

A controvérsia reside quanto à obrigação do ente municipal no fornecimento do medicamento
Xarelto 10mg
, conforme prescrição médica.

Pois bem,
de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso,
o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado
. Assim, não corre o risco de ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O STF, após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, a Suprema Corte reafirmou a responsabilidade
solidária
dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE APARELHO SENSOR E LEITOR DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTODA OBRIGAÇÃO
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra decisão que o condenou a fornecer ao autor, portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10), o aparelho FreeStyle Libre (sensor e leitor de glicemia), diante da urgência e imprescindibilidade comprovada pelo relatório médico anexado aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a obrigação do ente municipal no fornecimento de insumos e aparelhos médicos não constantes da RENAME, conforme o Tema 793 do STF; (ii) a responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988, art. 196, configurando dever do Estado em sentido amplo, cabendo aos entes federativos o fornecimento dos tratamentos imprescindíveis à manutenção da vida e qualidade do paciente. 4.
A solidariedade entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos e insumos é pacificada na jurisprudência, independentemente da competência administrativa para sua distribuição. A ausência de inclusão na RENAME não exime o Poder Público do dever constitucional.

5. O relatório médico anexado atesta o esgotamento de todas as alternativas terapêuticas tradicionais, comprovando a urgência e imprescindibilidade do tratamento para controle glicêmico e redução de risco de morte por hipoglicemia severa. 6. A tese firmada no Tema 793/STF e o entendimento no Tema 106/STJ reforçam que a obrigação de fornecimento é justificada quando há prova inequívoca da necessidade do tratamento, sua ineficácia com alternativas oferecidas pelo SUS, registro na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente.

7. Eventual discussão sobre a repartição administrativa e financeira entre os entes públicos deve ser tratada em ação própria, sem prejuízo imediato ao paciente, em respeito à solidariedade constitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos médicos imprescindíveis à saúde, independentemente de sua inclusão na RENAME, desde que comprovados a urgência e a necessidade do tratamento prescrito por laudo médico
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 6º; Tema 793 (STF); Tema 106 (STJ).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ; TJ-MT, AgR Cível 1037291-62.2022.8.11.0002.
(N.U 1004626-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025) (grifei).

Ademais, merece destaque o fato de que a “
Reserva do Possível’ somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado
”. (Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Julgado em 03/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Assim, considerando a observação do Juízo singular acima descrita, resta patente a necessidade de disponibilização do medicamento pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, pois presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal, neste momento.

Ademais, conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda, ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o, ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025